Tribunal: TJDFT
Processo: 0750287-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A relação jurídica existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
2. Os extratos apontam que o saldo da conta PASEP era corrigido anualmente e foram creditadas regularmente cotas em favor da Autora, as quais foram depositadas em sua folha de pagamento ou levantadas no banco, consoante registros lançados no extrato. Não há, portanto, prova da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP da Autora.
3. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
4. A verba honorária fixada em dez por cento do valor da causa, de diminuto valor, desprestigia a atuação do advogado, razão pela qual correta a aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários.
5. Apelação interposta pela Autora não provida. Unânime.